Tribunal: TCU
Processo: 002.761/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3226/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.761/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sandro Cabral Rodrigues (XXX.626.530-XX); Celina Queila Graca dos Santos (XXX.210.932-XX); Heber Eriquison da Silva (XXX.058.006-XX); Janes Porto Alves Ferreira (XXX.025.967-XX); Marcionilio Batista Filho (XXX.728.262-XX); Maria de Fatima Tosca de Oliveira Ribeiro (XXX.926.395-XX); Odem dos Santos Lopes (XXX.826.212-XX); Rossana Maria Foresta (XXX.621.700-XX); Soraya Simao Latini (XXX.876.266-XX); Vania Regina Mello da Frota (XXX.021.692-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.